Tribunal: STF
Processo: ARE 1506270
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO. REPROVAÇÃO EM CONCURSO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO ESTADO DE GOIÁS. INVESTIGAÇÃO QUE SUPERA O ÂMBITO PENAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NATUREZA DO CARGO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Doc. 35, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 40).



    Nas razões do apelo extremo, Danilo Santiago Barbosa Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LV e LVII, 37, incisos I e II, e 93, inciso IX, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido eliminou o Autor pelo simples fato de o Recorrente ter figurado como autor em Boletins de Ocorrência e Inquéritos Policiais que não teve ciência quando da oportunidade em que respondeu a ficha de informações confidenciais” (Doc. 42, p. 4). Alega, ainda, que “não há na lei de criação da carreira da Polícia Civil – Lei 4.878/65 – qualquer disposição expressa no sentido de que a contraindicação em outro certame seria suficiente para eliminar o candidato” (Doc. 42, p. 6). Salienta que “exerce o cargo efetivo de agente federal de execução penal junto ao Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN - fato este que, por si só, demonstra a sua idoneidade moral” (Doc. 42, p. 7). Defende que “os subitens 15.2, 15.3 e 15.4 do edital do certame são ilegítimos, vez que vão de encontro ao que foi decidido pela Suprema Corte Brasileira” (Doc. 42, p. 14). Assevera que “não houve qualquer omissão de informação em relação aos Boletins de Ocorrência mencionados no acórdão recorrido, vez que o Recorrente fez prova, nos termos do art. 405 do CPC, de que jamais foi notificado da existência destes procedimentos quando juntou aos autos o OFÍCIO Nº 004/2023/GAB/49ª DP”, certo que “no documento público retromencionado a autoridade policial de Tocantins afirma de forma categórica que o Recorrente jamais foi notificado ou intimado dos boletins de ocorrência mencionados” (Doc. 42, p. 15). Afirma que “a conclusão do acórdão recorrido contraria o art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal, já que a Lei 4.878/65 não elenca um rol de causas de inidoneidade moral” (Doc. 42, p. 17). Ressalta que “demonstrou de forma inequívoca que a sua eliminação vai de encontro a tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 22, pois se embasou em ocorrências arquivadas das quais o suplicante não tinha ciência ao tempo da investigação social” (Doc. 42, p. 18). Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo. 



    O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e o Distrito Federal apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 44 e 46).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 48).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 22 da Repercussão Geral nos autos do RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020, fixou a seguinte tese: ”Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    In casu, cuida-se de ação na qual o autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Agente de Polícia da carreira de Policial Civil do Distrito Federal, por não ter sido considerado apto na fase de investigação social, certo que a Turma Recursal de origem consignou que suas condutas seriam incompatíveis com o cargo almejado, nos seguintes termos:



    “4. Na hipótese, há previsão no edital, em consonância com a tese 10 STJ, nos seguintes termos: ‘15.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. 15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 15.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Agente de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal.’. 



    5. No caso, o recorrente não informou a Administração Pública que figura como suposto autor das infrações descritas nos Boletins de Ocorrência B.O. nº 00030666/2020 - 8ª CENTRAL DE ATENDIMENTO POLÍCIA CIVIL - PEDRO AFONSO/TO, natureza: Comunicação de Fraude; B.O. nº 00019863/2021 - DELEGACIA VIRTUAL DE TOCANTINS/TO, natureza: Estelionato; e B.O. nº 00001693/2022-A01 - 8ª CENTRAL DE ATENDIMENTO POLÍCIA CIVIL - PEDRO AFONSO/TO, natureza: Fraude Processual e Ameaça, em confronto com o que estabelece os seguintes itens do edital: ‘15.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 15.12.1 a 15.12.3 deste edital. (...) 15.12.3 Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa’. 



    6. O recorrente sustenta a ilegalidade do ato administrativo, pois afirma nunca ter tido ciência dos Boletins de Ocorrência e, portanto, não teria condições de informar no momento oportuno. Todavia, ainda que se considere que o recorrente desconhecia as investigações levadas a seu desfavor, o que sobreleva de importância, para a etapa de investigação de vida pregressa do concurso público para o cargo de agente de polícia é simplesmente a existência dos procedimentos policiais, aliados à notícia de contraindicação para o cargo de policial penal, elementos suficientes para a eliminação do candidato, conforme previsão editalícia (15.2, 15.3 e 15.4, descritos no item 5), não advindo daí nenhuma ilegalidade. 



    7. A investigação pregressa não se resume ao âmbito criminal, vai além, aborda os antecedentes sociais, familiares e profissionais, aspectos razoáveis e proporcionais, eleitos pelo administrador como imprescindíveis para aquele que postula ingressar nos quadros da Polícia Civil, em razão da sensibilidade das atribuições do cargo.” (Doc. 35, p. 1-2, destaquei)



    Ante as peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte no sentido de ser legítima a mitigação da tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral quando a controvérsia envolver certame para o ingresso em carreiras de segurança pública, atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, razão por que se faz necessária a submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos de aferição de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.



    Ao apreciar o RE 1.439.752, interposto por candidato ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o Ministro Roberto Barroso asseverou:



    “8. Percebe-se que a decisão proferida pelo TJ/SC se alinha ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisões proferidas pela Primeira Turma, tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22.” (DJe de 12/07/2023, destaquei)



    Ao apreciar o RE 1.289.641, interposto por candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Ministro Alexandre de Moraes consignou, in litteris:



    “Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.” (DJe de 22/06/2021, destaquei)



    Nesse sentido também foram os acórdãos recentemente proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/05/2022, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 



    3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 47.586-AgR, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).



    3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.353.395-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2022, destaquei) 



    Demais disso, ressalte-se que, para dissentir do que decidido pela Turma Recursal a quo no sentido de que teria havido omissão do candidato em relação a informações importantes quanto a condutas pregressas, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.382.109-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/06/2022, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.395.448-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 13/12/2022, destaquei)



    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.270.660-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/09/2020, destaquei)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Exigência do edital de informar a existência de inquérito policial para investigação de vida pregressa. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.310.967-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/06/2022, destaquei)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre o professor Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente